Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-65.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA E DIVISÃO. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO INDIVISO. VENDA E COMPRA DA COTA PARTE COM DESDOBRO E DESMEMBRAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO CONCENTRADO. ALIENAÇÃO DAS FRAÇÕES DENTRO DA DISPONIBILIDADE DE CADA TITULAR. PRINCÍPIOS DA DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE PRESERVADOS. ÓBICE AFASTADO. DÚVIDA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA E DIVISÃO. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO INDIVISO. VENDA E COMPRA DA COTA PARTE COM DESDOBRO E DESMEMBRAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO CONCENTRADO. ALIENAÇÃO DAS FRAÇÕES DENTRO DA DISPONIBILIDADE DE CADA TITULAR. PRINCÍPIOS DA DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE PRESERVADOS. ÓBICE AFASTADO. DÚVIDA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA.